Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730483-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: AURO BORGES VEADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MACHADO DA SILVA, parte autora, contra a r. decisão (ID 204405614) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0712932-14.2017.8.07.0001), indeferiu pesquisa SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”. A parte agravante (ID 61936623) alega que a última tentativa de bloqueio de bens do executado foi há mais de dois anos, para tentar localizar bens do executado, na data de 25/04/2022. Sustenta que o artigo 854 do CPC, não se limitou a informar que esta medida seria efetuada somente uma única vez, podendo ser efetuado penhora por mais de uma vez. No mencionado artigo, inexiste previsão legal para a utilização da medida em apenas uma oportunidade. Aduz que a pesquisa por ativos financeiros é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do sigilo bancário decorrente do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição da República). Afirma que no caso em comento, não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática), por 30 dias nos autos ainda. Requer a concessão de antecipação de tutela, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (SISBAJUD na modalidade teimosinha) em face do agravado, para que o mesmo não dissolvam ou dificultem a execução devida, para o fim do processo justo com o pagamento. Preparo recolhido (ID 61936636). É o relato. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que a decisão agravada poderá prolongar indefinidamente a execução, caracterizando deste modo o risco da demora, não há provas de perigo na demora que justifiquem a antecipação da tutela recursal, principalmente quando se verifica que o processo está em arquivo provisório. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital